Tribunal: CARF
Processo: 11040.901810/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.901810/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.589 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TECON RIO GRANDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES DECLARADAS.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Aplicação da Súmula CARF no 177.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de prescrição intercorrente, julgar prejudicado o pleito de sobrestamento e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito para reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado e homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório disponível.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-006.588, de 19 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo
11040.901811/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.901810/2013-58
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901810/2013-58

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2005.
O Despacho Decisório não homologou a compensação por insuficiência do Saldo
Negativo disponível.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório, discriminou-se as estimativas pagas e compensadas não confirmadas
Cientificado do despacho decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade, pleiteando o reconhecimento do direito creditório e anexando documentação
comprobatória (e.g. PER/DCOMP, DIPJ, DARFs e manifestações de inconformidade
protocoladas nos processos de compensação das estimativas)
O Acórdão Recorrido, por maioria de votos, deu provimento parcial à
Manifestação de Inconformidade.
Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário.
Em suas Razões Recursais, basicamente defende a possibilidade de que as
estimativas compensadas integrem o saldo negativo do período, independentemente de seu
estado de homologação, sob pena de duplicidade na cobrança do débito confessado, alegando
que nos termos da Súmula no 436 do STJ “A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência
por parte do fisco”.
Subsidiariamente, caso não se entenda pela extinção do presente processo, ele
deve permanecer suspenso até decisão final administrativa nos autos dos quatro processos de
compensação pendentes de análise.
Por fim, alega a ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901810/2013-58

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar – Prescrição Intercorrente.
Deixo de reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, em virtude da
aplicação da Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes ao CARF nos termos
do art. 72 do Anexo II do RICARF. Vejamos sua redação:

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003

Mérito

No mérito, a matéria em discussão restringe-se à possibilidade de que
estimativas quitadas por meio de compensação no ano de 2008 integrem o
Saldo Negativo do período independentemente de sua homologação.
A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é
matéria que há muito causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado
entende o Fisco que enquanto não homologada a compensação que contribuiu
na formação do saldo negativo o contribuinte não poderia se aproveitar dos
créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo
negativo pode gerar duplicidade na cobrança.

Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901810/2013-58

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF.
Passo a transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli
Germano, que bem refletem a argumentação via de regra desenvolvida pelos
contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade
entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o
processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a
utilização do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou
compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão relativa
aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise do saldo
negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração de
compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por consequência; faria
com que o débito relativo às estimativas eventualmente não homologadas
pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa das
estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da declaração
de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente geraria uma
relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da
estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em
tal nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade
dada ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão
acerca da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito
decorrente de DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja
favorável, seria a cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na
apuração do ajuste anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento
de ofício.”

Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901810/2013-58

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que,
desde que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam
objeto de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma
vez que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do
imposto de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de
renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue
a Relatora sem eu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado
está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua
não homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de
confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento
da Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de
estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901810/2013-58

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na
ausência de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida
Ativa – sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo
ou parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base de
cálculo tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido
tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no da glosa
do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP no
caso de apuração de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto de
DComp ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o prazo de 5
anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda alternativa, que seria
sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os processos administrativos
contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em perda de eficiência por
acúmulo de todos os processos relacionados a um crédito pendente de
reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas
essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a
afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda
que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância
desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas, de qualquer
forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável
ao contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as
razões da Conselheira Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a
extinção de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir do
encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita:

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.589 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.901810/2013-58

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, agora de cunho quase histórico, verifico que o
caso dos autos se amolda à Súmula CARF no 177, dado que a compensação
das estimativas de que compuseram o Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2008 ocorreu por meio declarações transmitidas em 2008, quando
a declaração de compensação já implicava confissão de dívida, pela inserção do
§ 6o no artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, entendo prejudicado o pleito de sobrestamento formulado.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
preliminar de prescrição intercorrente, julgar prejudicado o pleito de sobrestamento e, no mérito,
dar provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito para reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado e homologar a compensação declarada até o limite do direito creditório disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 410
DF CARF MF
Original